Tribunal: TCU
Processo: 008.646/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1396/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno deste Tribunal, e na Súmula-TCU 145, em corrigir, por inexatidão material, o subitem 9.3 do Acórdão 721/2021-TCU-Plenário , de forma que onde se lê "... condenando-os ao pagamento do débito...", leia-se "... condenando-os solidariamente ao pagamento do débito...". 1. Processo TC- Processo 008.646/2015-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Galvão Engenharia S/A (01.340.937/0001-79); Ulisses Assad (XXX.266.408-XX) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (Filial RJ) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.6. Representação legal: José Anchieta da Silva (23405/OAB-MG) e outros, representando SPA Engenharia Industria e Comercio Ltda; Alexandre Aroeira Salles (28.108/OAB-DF) e outros, representando Galvão Engenharia S/A; Tarley Max da Silva (19960/OAB-DF) e outros, representando André Luiz de Oliveira; Silvia Regina Schmitt (58372/OAB-RS) e outros, representando Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (Filial RJ). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.